Tribunal: TJMT
Processo: 1000697-35.2021.8.11.0018
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000697-35.2021.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELANTE), GILBERTO SILVA DE PAULA - CPF: 036.463.961-05 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), J. M. - CPF: 061.179.501-95 (APELANTE), ALTAMIRO FERREIRA LEMES - CPF: 927.768.841-68 (APELANTE), MARIA HELENA PORTELA - CPF: 015.645.551-00 (APELANTE), EDGAR XERXES SOARES TUNES LEITE - CPF: 035.616.781-06 (APELANTE), EDGAR XERXES SOARES TUNES LEITE - CPF: 035.616.781-06 (ASSISTENTE), MARIA HELENA PORTELA - CPF: 015.645.551-00 (ASSISTENTE), ALTAMIRO FERREIRA LEMES - CPF: 927.768.841-68 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), J. M. - CPF: 061.179.501-95 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GILBERTO SILVA DE PAULA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LESÃO CORPORAL – ART. 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PROVA SUFICIENTE DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVAS – RELEVANTE PALAVRA DA VÍTIMA – LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO – CONDENAÇÃO MANTIDA – PLEITO DE ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS – PREJUDICADO – BENEFÍCIO JÁ CONCEDIDO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO NÃO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Nos crimes de violência doméstica que, na maioria das vezes, são cometidos sem a presença de qualquer testemunha, a palavra da vítima tem grande relevância e destaque, sendo suficiente para sustentar a condenação, ainda mais, se corroborada pelo laudo de exame de corpo de delito.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000697-35.2021.8.11.0018

APELANTE: GILBERTO SILVA DE PAULA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta por Gilberto Silva de Paula contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Juara/MT, que julgou parcialmente procedente a denúncia acusatória, absolvendo-o da conduta descrita no art. 147,
caput
, do Código Penal, e condenando-o pela prática do crime previsto no art. 129, § 9°, do Código Penal, impondo-lhe uma pena privativa de liberdade de 03 (três) meses de detenção, em regime aberto (id. 147631195).

Inconformada com o édito condenatório, a defesa pleiteia:
i)
a absolvição da prática do delito de lesão corporal, com base no artigo 386, VII do CPP,
“
haja vista não existirem provas suficientes para a condenação e nem dolo em sua conduta”
;
ii)
o prequestionamento da matéria ora debatida, visando a interposição de recurso aos Tribunais Superiores;
iii)
por fim, seja concedida a isenção de custas processuais ao recorrente, por ser beneficiário da justiça gratuita (id. 147631199).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo não provimento do recurso (id. 147631210).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo não provimento do recurso interposto (id. 158790160).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GILBERTO SILVA DE PAULA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De inicio, o recurso visa à absolvição por insuficiência probatória.

Vejamos.

A denúncia narrou o seguinte fato delituoso:

FATO I – LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

“
Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que no dia 28 de setembro de 2019, por volta das 19h30, na residência localizada na Rua Pernambuco, n. 503-E, Bairro João de Barro, neste município de Juara/MT, o denunciado
GILBERTO SILVA DE PAULA
, no âmbito de violência doméstica e familiar, ofendeu a integridade corporal da vítima Janaina Mendes, sua companheira, grávida de 13 (treze) semanas à época dos fatos, causando-lhe lesão corporal.

(...).

HISTÓRICO DOS FATOS

Segundo apurado, a vítima Janaina e o acusado
GILBERTO
conviveram em união estável pelo período aproximado de 2 (dois) anos. Demonstrou-se que à época dos fatos a vítima estava grávida de 13 (treze) semanas.

Relatou-se que nas circunstâncias de tempo e local acima narrados, a vítima Janaina estava em sua residência quando o denunciado
GILBERTO
chegou ao local embriagado, passando, logo após, a discutir com a ofendida em razão de um saque realizado em sua conta bancária. Apurou-se que no meio da discussão, o acusado
GILBERTO
se dirigiu até a vítima e apertou-lhe a lateral de sua barriga por duas vezes, insinuando que não seria pai da criança que ela esperava. Em seguida, a vítima, para se defender, deu um soco no rosto do denunciado
GILBERTO
, ocasião na qual o acusado passou a lhe desferir vários socos na região da cabeça, causando-lhe um hematoma na região da barriga (fls. 14/17). Consta dos autos, outrossim, que após as agressões, o denunciado
GILBERTO
se evadiu do local, sendo preso logo após. Por fim, consta que no momento de sua prisão, o acusado
GILBERTO
ameaçou a vítima de causar-lhe mal injusto e grave consistente na morte.

Ante o exposto, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
denuncia
GILBERTO SILVA DE PAULA
como incurso nos
artigos 129, § 9º e 147, ambos do Código Penal, c.c artigo 7° da Lei 11.340/06, em concurso material de crimes
, (...).”
(
Sic – id. 147626733
).

A materialidade da infração está devidamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante (id. 147626736 – fls. 01), Boletim de Ocorrência (id. 147626736 – fls. 34/35), pelo Termo de Representação Criminal (id. 147626736 – fls. 12), pelo Pedido de Providências Protetivas (id. 147626736 – fls. 31/33), pelo Exame de Corpo de Delito e Mapa Topográfico para Localização de Lesões (id. 147626736 – fls. 14/17), além da prova oral produzida.

O apelante quando ouvido na delegacia negou ter agredido a vítima:

“Que em horário aproximado das 15 horas de ontem, 28/09/2019, ao chegar da Fazenda Gairova, local onde diz trabalhar, não encontrou Janaina em casa e nem sabia onde ela pudesse estar. Que diz ter ingerido pinga durante toda a tarde de ontem e em horário aproximado das 19:30min Janaina chegou em casa dizendo que esteve trabalhando aquela tarde. Que Janaina também lhe contou que teria utilizado R$ 1000,00 (mil reais) de sua conta bancaria para pagar contas, motivo pela qual diz ter mantido certa discussão com Janaina. Que alega ter autorizado Janaina a utilizar seu cartão de credito e debito para gastar com a necessidades básicas, no entanto, percebeu que ela esta gastando mais do que o necessário. Que em dado momento da discussão Janaina lhe desferiu um soco na face, pegou seu telefone celular e disse que iria acionar a policia militar. Que nega ter desferido socos contra a cabeça de Janaina, de ter apertado a barriga dela ou de tê-la agredido fisicamente de qualquer maneira que seja, bem como alega não tê-la ameaçado de qualquer mal injusto (...).”
(Sic – id. 147626736 – fls. 22/24).

Em juízo,
“
alegou que apenas agiu para defender-se das agressões da vítima”.
(Sic – id. 147631195).

Por sua vez, a vítima Janaina Mendes, narrou na fase policial, como os fatos ocorreram e a agressão sofrida:

“Que em horário aproximado das 19h30min de hoje, 28/09/2019, diz que Gilberto chegou em casa muito embriagado e passou a discutir rispidamente consigo pelo fato de ter utilizado R$ 1.000,00 (mil reais) da conta bancaria dele, para pagamento de contas. Que em dado momento Gilberto se aproximou de si e apertou a lateral de sua barriga por duas vezes e insinuou que o bebê que esta esperando não e dele. Que em atitude de defesa diz ter deferido um soco na face de Gilberto, ocasião em que ele desferiu vários socos em sua cabeça. Que em decorrência de citadas agressões diz ter restado com um equimose em seu flanco direito e dores na região da cabeça. Que diz ter acionado a policia militar por meio do n° 190, contudo, antes que os policias chegassem Gilberto saiu de casa dizendo que iria para um bar (...).”
(Sic – id. 147626736 – fls. 10/11)

Sob o crivo do contraditório, a vítima ratificou seu depoimento prestado na fase investigativa (id. 147631195).

A informante Pâmela Marisa da Silva ouvida em juízo, afirmou que
“
o réu e a vítima iniciaram uma discussão, sendo que dado momento, preferiu se levantar e ir ao banheiro. Quando retornou confirmou que presenciou o Apelante segurando a ofendida, que, posteriormente, afirmou ter sido agredida por ele.”

Perante autoridade policial, a testemunha Edgar Xerxes Soares Tunes Leite, policial militar responsável pela prisão do acusado, assim declarou:

"(...) Que na qualidade de policial militar e por ter se encontrado escalado para serviço, em horário aproximado das 19h30min de hoje, 25/09/2019, diz ter sido acionado via 190 para dar atendimento a um ocorrência de violência doméstica em residência localizada na Rua Pernambuco 503, E nesta cidade. Que ao chegar ao local informado diz ter encontrado a vítima identificada como Janaina Mendes, a qual relatou que se encontrava no terceiro mês de gestação e que havia sido agredida fisicamente com socos na região da cabeça e apertões na região do tórax pelo companheiro conjugal de fato dela, Gilberto Silva de Souza. Que diz terem constatado um pequeno hematoma de cor roxo na lateral direita do tórax de Janaina. Que Janaina se queixava de dores na região da cabeça (...).

Em juízo, ratificou seu depoimento prestado perante autoridade policial (id. 147631195).

Registra-se que a lesão à incolumidade física da vítima –
equimose em flanco direito
– foi devidamente comprovada através do Exame de Corpo de Delito e Mapa Topográfico para Localização de Lesões (id. 147626736 – fls. 14/17) e declarações da vítima.

Destaca-se que, nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima adquire especial relevância, mormente quando corroborada pelos demais elementos de prova contidos nos autos.

A propósito:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. INSUFICIÊNCIA DA PROVA. AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL. SÚMULA N. 7 DO STJ. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. REGIME INICIAL. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O STJ reconhece a relevância da palavra da vítima no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica, em vista da circunstância de essas condutas serem praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade. Precedente. Incidência da Súmula n. 83 do STJ.

2. A verificação sobre a insuficiência da prova da condenação implicaria a necessidade de revolvimento fático-probatório dos autos, procedimento vedado, em recurso especial, pelo disposto na Súmula n. 7 do STJ.

3. A agravante do motivo fútil foi devidamente motivada pelas instâncias ordinárias e, para rever essa conclusão, seria necessária a dilação probatória, inviável na via eleita pelo disposto na Súmula n. 7 do STJ.

4. A presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis ou de agravantes justificam a imposição de regime inicial mais gravoso do que aquele previsto tão somente pelo quantum de pena aplicada. Nesse ponto, a pretensão é inviável pelo entendimento da Súmula n. 83 do STJ.

5. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no AREsp n. 1.925.598/TO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 4/11/2021)

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. ‘O exame de corpo de delito é prescindível para a configuração do delito de lesão corporal ocorrido no âmbito doméstico, podendo a materialidade ser comprovada por outros meios’ (AgRg no AREsp 1.009.886/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/2/2017, DJe 24/2/2017).

2. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(AgRg no AgRg no AREsp n. 1.810.064/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 3/8/2021, DJe de 10/8/2021)

Ademais, a versão dos fatos ofertada pela vítima, na delegacia e em juízo, é a mesma, dotada de coerência e logicidade, e está respaldada na prova técnica – laudo pericial contendo a descrição das lesões corporais por ela sofridas –, diversamente do alegado pela defesa do apelante.

Nesse contexto, não há falar-se em insuficiência probatória, razão pela qual, mantenho a condenação de Gilberto Silva de Paula nas sanções do art. 129, §9º, do Código Penal.

Quanto ao pedido de prequestionamento, é certo que a configuração deste instituto pressupõe debate e decisão sobre a matéria aventada, ou seja, emissão de juízo de valor a respeito do tema trazido à discussão, não havendo necessidade de enfrentar uma a uma das normas legais citadas pelas partes, mormente porque foram analisadas todas as questões pertinentes para a solução da controvérsia.

Por fim, no que tange ao pleito de
isenção de custas processuais ao recorrente, por ser beneficiário da justiça gratuita, este se encontra prejudicado, visto que na sentença condenatória, o juízo
a quo
não condenou o apelante ao pagamento das custas processuais, por ser hipossuficiente:

“
Deixo de condenar o acusado no pagamento das custas processuais, por ser hipossuficiente, na forma da lei.
”
(Sic – id. 147631195).

À vista de todo o exposto e, em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023